Tribunal: TJMT
Processo: 1046708-34.2025.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046708-34.2025.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pregão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - CNPJ: 47.673.793/0001-73 (RECORRIDO), THEO FELIPE DE ESQUERDO - CPF: 269.966.208-99 (ADVOGADO), Pregoeiro ZAQUEU G. E SILVA (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE/MT Sra. DEISI DE CÁSSIA BOCALON MAIA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), LABORSAN - ANALISES LABORATORIAIS LIMITADA - CNPJ: 36.931.111/0001-69 (JUIZO RECORRENTE), MATHEUS VINICIUS MIRANDA - CPF: 050.097.731-39 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 11.364.895/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO DE LICITANTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 64 DA LEI N. 14.133/2021. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para anular o ato de habilitação e declaração de vitória da empresa concorrente em Pregão Eletrônico destinado à contratação de serviços de saúde, por ter sido admitida, em sede de diligência, a apresentação posterior de certidão negativa de débitos municipais, balanço patrimonial e declaração de vistoria exigidos no edital, com determinação de prosseguimento do certame mediante análise das licitantes subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o pregoeiro pode, com fundamento no art. 64 da Lei n. 14.133/2021 e no formalismo moderado, admitir a apresentação extemporânea de documentos essenciais de habilitação não apresentados no momento próprio.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado e é cabível para o controle de ato administrativo ilegal que viole direito demonstrável de plano.

4. O art. 64 da Lei n. 14.133/2021 autoriza diligência apenas para complementar informações sobre documentos já apresentados ou para atualizar documentos vencidos no curso do certame, vedada a substituição ou a apresentação posterior de documentos novos de habilitação.

5. A ausência de certidão de regularidade fiscal municipal, de balanço patrimonial completo, de memorial de cálculo dos índices financeiros e de declaração de vistoria não configura falha meramente formal, pois atinge a comprovação da regularidade fiscal e da qualificação econômico-financeira da licitante.

6. A admissão de documentos essenciais após o encerramento da fase própria de habilitação confere vantagem indevida à licitante favorecida, rompe a igualdade entre os concorrentes e afronta a vinculação ao edital.

7. O formalismo moderado não autoriza a flexibilização de exigências editalícias em benefício de licitante específico, nem legitima a reconstrução tardia do conjunto documental exigido para habilitação.

8. A alegação de urgência na contratação de serviços de saúde não convalida nulidade do procedimento licitatório, cabendo à Administração adotar meios legítimos para assegurar a continuidade do serviço sem afastar a legalidade do certame.

IV. Dispositivo e tese.

9. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A diligência prevista no art. 64 da Lei n. 14.133/2021 não autoriza a apresentação extemporânea de documentos essenciais de habilitação ausentes no momento próprio. 2. A juntada posterior de documentos indispensáveis à regularidade fiscal e à qualificação econômico-financeira do licitante viola a isonomia e a vinculação ao instrumento convocatório. 3. A essencialidade do serviço público não afasta o dever de observância da legalidade no procedimento licitatório”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei n. 14.133/2021, art. 64, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl n. 1001315-70.2024.8.11.0051, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessári
a
d
a

s
entença
proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado contra atos da
Secretária Municipal
de
Saúde
de
Várzea Grand
e
e do
Pregoeiro
do
Município
de
Várzea Grande
, nos autos do processo n. 1046708-34.2025.8.11.0002.

Na petição inicial, a associação impetrante relatou a existência de ilegalidade no Pregão Eletrônico n. 24/2025, destinado à contratação de serviços de saúde. Sustenta que o pregoeiro habilitou indevidamente a empresaLABORSAN, ao permitir a apresentação extemporânea de documentos indispensáveis, quais sejam: Certidão Negativa de Débitos Municipais, Balanço Patrimonial completo e Declaração de Vistoria.

Argumenta que a conduta administrativa violou os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Requereu a anulação do ato de habilitação da concorrente.

O
Município
de
Várzea Grande
prestou informações e defendeu a regularidade do certame. Asseverou que a diligência administrativa buscou a proposta mais vantajosa e pautou-se no princípio do formalismo moderado. Ressaltou a essencialidade dos serviços de saúde e o risco de dano reverso em caso de suspensão da licitação. Por sua vez, a litisconsorte
passivaLABORSANaduziu que os documentos anexados após a sessão apenas comprovavam fatos que já existiam anteriormente.

A sentença julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para anular o ato que declarou a empresaLABORSANhabilitada e vencedora do certame. O
juízo
fundamentou que, embora o art. 64 da Lei n. 14.133/2021 autorize o saneamento de falhas, a norma proíbe expressamente a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente da habilitação.

Assentou que a juntada de certidão fiscal e balanço patrimonial apenas em sede de diligência rompe o equilíbrio da disputa e ofende a impessoalidade, pois a busca pela proposta vantajosa não autoriza o descumprimento de regras procedimentais. Determinou o prosseguimento da licitação com a análise das empresas subsequentes (
Id
360024388).

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou pel
a

ratificação da sentença de origem
(
Id
374487388).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração.

A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração.

Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

O objeto da controvérsia submetida a este Tribunal consiste em verificar os limites do poder de diligência do Pregoeiro frente à ausência de documentos essenciais de habilitação no momento da sessão pública.

A disciplina jurídica da matéria encontra-se no artigo 64 da Lei n. 14.133/2021, que veda a substituição ou a apresentação de novos documentos após a entrega da habilitação, salvo para a complementação de informações acerca de documentos já apresentados ou atualização de documentos vencidos no curso do certame.

O §1º do referido dispositivo é imperativo ao autorizar o saneamento de erros ou falhas desde que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica:

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

O Pregão Eletrônico 24/2025 tinha com objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços laboratoriais e de patologia clínica (Id 360024352). O edital estabeleceu que os licitantes encaminhassem diversos documentos, dentre eles:

9.2.2. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

b) Certidão de regularidade fiscal perante a União, inclusive quanto a débitos inscritos em dívida ativa;

c) Certidão de regularidade fiscal perante o Estado sede do licitante, inclusive quanto a débitos inscritos em dívida ativa;

d) Certidão de regularidade fiscal perante o Município de domicílio ou se- de do licitante, inclusive quanto a débitos inscritos em dívida ativa;

e) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dispensada para pessoas físicas;

f) Certidão de regularidade de débitos trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; e

g) Prova da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública através de certidão negativa correcional da CGU que inclua consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. (
https://certidoes.cgu.gov.br/
)

Ao analisar o histórico do certame, observa-se que a empresa Laborsan, ao ser convocada para apresentar os documentos de habilitação, deixou de anexar a Certidão de Regularidade Fiscal Municipal, enviando equivocadamente duas vezes a certidão estadual (Id 360024356).

Além disso, apresentou apenas parte do Balanço Patrimonial de 2024 e omitiu integralmente o de 2023, bem como o memorial de cálculo dos índices financeiros e a declaração de vistoria técnica. Tais falhas não podem ser qualificadas como meros erros formais irrelevantes, pois atingem o núcleo da comprovação da regularidade fiscal e da capacidade econômico-financeira do licitante.

A autoridade impetrada permitiu que a licitante reconstruísse seu dossiê de habilitação após a fase de lances, suprindo omissões de documentos obrigatórios que sequer haviam sido parcialmente apresentados na primeira oportunidade.

Embora o princípio do formalismo moderado oriente a Administração a evitar o excesso de rigor em prol da competitividade e da busca pela proposta mais vantajosa, tal princípio não possui caráter absoluto nem serve de salvo-conduto para o descumprimento de regras cogentes do edital.

A aceitação de documentos essenciais em momento posterior ao encerramento da fase de envio de anexos rompe a isonomia entre os competidores e penaliza os licitantes que observaram rigorosamente os prazos e exigências do instrumento convocatório.

A tese da preexistência do fato não socorre a licitante irregular, uma vez que o direito positivo exige não apenas que a aptidão exista, mas que ela seja comprovada no tempo e modo definidos pela lei de regência.

A conduta do Pregoeiro, ao conferir uma segunda oportunidade exclusiva à vencedora para sanar deficiências estruturais em sua documentação, transmudou a diligência administrativa em um ato de privilégio indevido.

O princípio da vinculação ao edital impede que a Administração dispense ou flexibilize requisitos de habilitação em favor de um licitante específico, sob pena de comprometer a impessoalidade e a moralidade que devem reger a gestão da coisa pública.

Admitir elasticidade no procedimento licitatório geraria insegurança jurídica e desestimularia a participação de empresas diligentes em futuros certames.

Quanto à alegação do Município sobre o risco de dano à saúde pública, é imperativo destacar que a urgência na prestação de serviços essenciais não autoriza a convalidação de nulidades insanáveis em processos licitatórios.

Cabe ao Poder Público organizar seu cronograma administrativo de forma a realizar certames lícitos e eficientes ou, em situações críticas, valer-se de mecanismos de contratação emergencial legítimos enquanto regulariza o processo principal.

A manutenção de um ato eivado de ilegalidade sob o pretexto da conveniência assistencial configuraria uma inversão de valores constitucionais, premiando a desídia administrativa em detrimento da legalidade estrita.

A propósito:

O princípio da vinculação ao edital obriga a Administração e os licitantes ao estrito cumprimento das exigências editalícias, inclusive quanto ao prazo e à forma de apresentação da documentação exigida para habilitação. A exigência de certidão válida de registro e quitação junto ao CRA/MT encontra-se expressamente prevista no item 32.1.6, alínea d, do edital, sendo requisito de habilitação técnica indispensável ao regular prosseguimento da licitação. A certidão apresentada pela empresa foi emitida em data posterior à abertura da sessão pública, configurando inadimplemento ao requisito editalício e justificando sua inabilitação. A diligência prevista no art. 64, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 autoriza apenas o saneamento de falhas formais ou a complementação de informações de documentos já apresentados, não sendo admissível a substituição de documento essencial ausente ou insatisfatório. A apresentação extemporânea de nova certidão, com número e data diferentes da anterior, não se caracteriza como mera complementação, mas sim como substituição de documento essencial, hipótese vedada pelo edital e pela jurisprudência consolidada do STJ. A aplicação do princípio da isonomia impede a flexibilização das regras editalícias em benefício de apenas um licitante, sob pena de ofensa à impessoalidade, à segurança jurídica e à integridade do certame. (TJ-MT - Embargos de Declaração Cível: 10013157020248110051, Relator: Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 26/08/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

O ato de habilitação da empresa Laborsan foi praticado com evidente desvio de finalidade e violação ao regime jurídico das licitações.

A sentença de primeiro grau, ao anular o referido ato e determinar o prosseguimento do Pregão com a observância da ordem de classificação, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, preservando a higidez do certame e protegendo o direito líquido e certo da impetrante de competir em igualdade de condições.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
em
REMESSA NECESSÁRIA
,
mantenho integralmente a sentença
proferida nos autos.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026